Tribunal: TJPA
Processo: 0002118-52.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§2Âº, INCISO IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÃRI. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÃNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, SEM MODIFICAR O QUANTUM DA PENA-BASE APLICADO. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 14, II, DO CPB, EM PATAMAR MÃXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Quanto aos motivos do crime, mantenho a anÃ¡lise do Magistrado a quo, uma vez que nÃ£o caracteriza bis in idem, pois, conforme fl. 254, tal circunstÃ¢ncia nÃ£o foi objeto dos quesitos apresentados aos jurados. JÃ¡ os demais, verifico que na dosimetria realizada, as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, devem ser delineadas e mais bem analisadas em relaÃ§Ã£o a culpabilidade, conduta social, personalidade e consequÃªncias do crime, sem, contudo, modificar o quantum da pena-base;2. Mantenho, portanto, a reduÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o na fraÃ§Ã£o de 1/3 (um terÃ§o) referente Ã tentativa, jÃ¡ que o iter criminis foi quase totalmente percorrido. Ressalto ainda, que a causa de diminuiÃ§Ã£o da pena prevista pela tentativa, deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximaÃ§Ã£o da consumaÃ§Ã£o delitiva, menor Ã© o abrandamento da pena pela incidÃªncia dessa causa de diminuiÃ§Ã£o;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N°
0002118-52.2006.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
MARCIO MELO DUARTE
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, SEM MODIFICAR O
QUANTUM
DA PENA-BASE APLICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 14, II, DO CPB, EM PATAMAR MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quanto aos
motivos do crime
, mantenho a análise do Magistrado
a quo
, uma vez que não caracteriza bis in idem, pois, conforme fl. 254, tal circunstância não foi objeto dos quesitos apresentados aos jurados. Já os demais, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e mais bem analisadas em relação a
culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime
, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena-base;
2. Mantenho, portanto, a redução da sanção na fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa, já que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido. Ressalto ainda, que a causa de diminuição da pena prevista pela tentativa, deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa causa de diminuição;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 27 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 19 abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0002118-52.2006.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
MARCIO MELO DUARTE
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Penal
interposto por
MARCIO MELO DUARTE
em face de sentença penal condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA - Tribunal do Júri, que aplicou a sanção de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Viviane Michele Soares Santos.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, no dia 13.03.2006, por volta das 08:00 horas, no local de trabalho da vítima na Avenida Ricardo Borges, Condomínio Vila Calabra, n 32, bairro Guanabara, no município de Ananindeua/Pa, o acusado, fazendo uso de uma arma branca, tipo faca, tentou ceifar a vida da vítima, atingindo-lhe pelas costas, abdômen, membros superiores e face.

Consta ainda a peça acusatória, que o apelante, após não ter conseguido falar com a vítima, entrou na casa em que mesma trabalhava de empregada doméstica, e mediante surpresa desferiu vários golpes na vítima, causando diversas lesões, porém a v ofendida começou a gritar por socorro, ocasião em que apareceu no local a filha da proprietária da residência e o autor, ao vê-la, evadiu-se.

Em
razões recursais (fls. 260/267)
, alega o recorrente que houve equívoco na sentença condenatória, sob a alegação de que devem ser reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, fixando-as na mudança, valoração favorável, pois todos os substratos constitucionais e legais, usados pelo Juízo para fundamentar a pena-base, não se sustentam no processo e, por consequência, fixar a pena-base no mínimo legal.

Aduziu ainda que a quando da aplicação da tentativa, o Magistrado sentenciante também incorreu em equívoco, pois a redução da pena deve ser aplicada em 2/3, ante a ausência de análise do Laudo acostado aos autos.

Em
contrarrazões (fls. 268/271)
, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador
Ricardo Albuquerque da Silva
, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto, por falta de amparo legal.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.

Segundo a defesa, houve equívoco na sentença condenatória, sob a alegação de que devem ser reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, fixando-as na mudança, valoração favorável, pois todos os substratos constitucionais e legais, usados pelo Juízo para fundamentar a pena-base, não se sustentam no processo e, por consequência, fixar a pena-base no mínimo legal.

Vejamos decisão do Magistrado
a quo
:
¿(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, o réu agiu com CULPABILIDADE, em seu grau máximo, vez que agiu de maneira premeditada, quando se dirigiu armado com uma faca até o local em que a vítima trabalhava, demonstrando que sua intenção era de ceifar a vida da vítima, agindo assim ao arrepio da norma legal. Saliento que pouco importou o fato de terem convivido por aproximadamente 07 anos e de terem concebido um filho juntos.
O réu não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, cf. certidão.
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE desajustadas, diante das constantes agressões que o réu realizava contra a vítima antes da prática do crime ao qual está sendo julgado.
Os MOTIVOS lhe são reprováveis, vez que os autos demonstram que o crime ocorreu em razão de o réu não aceitar o fim do relacionamento.
Entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime já foram analisadas para qualificar o crime, pelo que deixo de valorá-las a fim de evitar o bis in idem.
As CONSEQUENCIAS do crime lhe são desfavoráveis, vez que a vítima teve seu órgão vital (pulmão) atingido, se submetendo a cirurgia para reconstrução deste órgão, inclusive tendo permanecido em CTI, conforme depoimento da vítima em plenário.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o condenado MARCIO MELO DUARTE, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já analisadas. (...)¿
.

Adianto que quanto aos
motivos do crime
, mantenho a análise do Magistrado
a quo
, uma vez que não caracteriza bis in idem, pois, conforme fl. 254, tal circunstância não foi objeto dos quesitos apresentados aos jurados.

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e mais bem analisadas em relação a
culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime
, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena-base. Explico:

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto a
conduta social
, assevera, que
¿trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral¿.
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 153).

Quanto à
personalidade
, aduz, que ¿
refere-se ao caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento. (...) A personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo de nossa vida, é a elaboração de nossa história¿.
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 158).

Por fim, em relação as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Diante do exposto, passemos a reanálise das referidas circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB:
- 1ª FASE DA DOSIMETRIA:
-
Culpabilidade
: é desfavorável, tendo em vista que o acusado desferiu múltiplos golpes de faca na vítima, atingindo abdome, tórax, membros superiores e face, extrapolando em muito a conduta delitiva;
-
Conduta Social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
-
Personalidade:
tenho como desfavorável, tendo em vista que o acusado costumava agredir a vítima, conforme Processo nº 0011181-78.2008.8.14.0006;
-
Consequências do Crime:
é desfavorável, pois conforme informado pela vítima, mesma foi submetida a reconstrução de órgão vital, qual seja, o pulmão, bem como que conforme o Laudo de fl.07, das lesões sofridas pela ofendida, resultou perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias;

Assim, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a prática do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30)

Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal, conforme Súmula nº. 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado desferiu múltiplos golpes de faca na vítima.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Ademais, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, algumas circunstâncias judiciais restaram valoradas de modo negativo, tornando inviável o pleito de redução da pena-base. Isto porque, diante da existência de vetores judiciais desfavoráveis,
a elevação da pena-base se mostra dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se, portanto,
a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 14, II, DO CPB, EM PATAMAR MÁXIMO (2/3).

Aduziu ainda, o recorrente, que a quando da aplicação da tentativa, o Magistrado sentenciante também incorreu em equívoco, pois a redução da pena deve ser aplicada em 2/3, ante a ausência de análise do Laudo acostado aos autos.

Não assiste razão a apelante.

Entendo satisfatória a aplicação da fração de 1/3, eis que os golpes de faca foram diversos e profundos, atingindo um órgão vital (pulmão) e ocasionando debilidade por mais de 30 (trinta) dias na vítima que foi socorrida a tempo pela filha da proprietária da dona da casa, recebendo atendimento médico.

Assim, mantenho, portanto, a redução da sanção na fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa, já que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido. Ressalto ainda, que a causa de diminuição da pena prevista pela tentativa, deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa causa de diminuição.

Colaciono entendimento sobre a matéria:
¿APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
. (...)¿ (TJPA - Acórdão nº 2111.360 - RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Data de Julgamento: 21/01/2020 -Data de Publicação: 23/01/2020) (grifo nosso)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do ilustre parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão condenatória exarada pela Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA - Tribunal do Júri, em todos os seus termos.

É O VOTO.
Belém/Pa, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora